Tribunal: TJMT
Processo: 1010902-12.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010902-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Benfeitorias]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAURICIO SIDNEY FAZOLO - CPF: 017.684.119-99 (ADVOGADO), MARCELO VINICIUS ZOCCHI - CPF: 023.375.159-90 (ADVOGADO), DANIEL CARLETTO - CPF: 035.539.089-20 (ADVOGADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), MARCELO MONTALVAO MACHADO - CPF: 004.533.305-09 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO S.A. - CNPJ: 79.964.177/0001-68 (AGRAVANTE), MARCELO PASTORELLO - CPF: 761.903.909-00 (AGRAVANTE), GIONGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.782.316/0001-21 (AGRAVADO), SAMUEL MEZZALIRA - CPF: 320.802.688-99 (ADVOGADO), POSTO INDUSTRIAL SÃO LUCAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PROPOSTA E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO, COM A POSSIBILIDADE DE PENHORA DE BENS E ATIVOS – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO, NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS E EXCLUSÃO DE GARANTIAS – NECESSIDADE DE REMESSA DO FEITO AO JUÍZO RECUPERACIONAL – PRELIMINAR ACOLHIDA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O que define a submissão do crédito à recuperação judicial do Grupo é a sua existência anterior ao pedido de recuperação judicial e o efeito da concursalidade do crédito se submete aos parâmetros definidos no plano de recuperação judicial aprovado pelos credores e homologado pelo juízo recuperacional, com o que ocorre e se opera sua novação concursal.

O plano aprovado pelos credores prevê a aplicação das referidas premissas a todos os credores concursais e, não havendo expressa discordância do credor das garantias, este obrigatoriamente se vincula às disposições do plano, devendo observar todos os aspectos que decorrem da sua homologação.

Se o suposto crédito em questão decorre de processo existente anteriormente ao pedido de Recuperação Judicial, este deve se submeter aos efeitos da Recuperação Judicial, sendo o juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis incompetente para determinar atos executivos contra o patrimônio dos devedores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCELO PASTORELLO e outra, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0003822-88.2012.8.11.0003, movida por GIONGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., rejeitou a exceção de pré-executividade proposta e determinou o prosseguimento do feito, com a possibilidade de penhora de bens e averbação na matrícula dos imóveis.

Em breve síntese, os recorrentes almejam a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustentam que é pacífico o entendimento do STJ de que os atos de execução de créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação devem ser realizados apenas pelo juízo universal, assim como quaisquer outros atos judiciais que envolvam o patrimônio de tais empresas.

Para tanto, asseveram a incompetência do juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, com fundamento na Lei no 11.101/05, como a própria jurisprudência inclusive do Superior Tribunal de Justiça e também do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, entenderem de forma unânime que o Juízo Universal da Recuperação Judicial é o competente para dirimir as questões acerca da constrição do patrimônio da Recuperanda, ora Agravante.

No mais, discorrem sobre o risco de dano grave diante da ordem de penhora de bens e ativos necessários ao soerguimento empresarial, mormente realizada por juízo incompetente, ainda sem observância dos efeitos da novação.

Forte nestes argumentos, pedem o provimento do recurso para que seja declarado incompetente o juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis/MT, determinando a remessa do feito para Comarca de Curitiba/PR, juízo da recuperação) para processar a presente Execução. Sucessivamente, pugnam pela reforma da decisão a fim de determinar: i) a suspensão da presente execução até encerramento da recuperação judicial, haja vista a opção do credor em não habilitar seu crédito; ii) adequação do valor executado às regras do plano homologado, considerando que a fiança tem caráter acessório; e iii) aplicação das regras do plano homologado, notadamente no que se refere ao disposto nas cláusulas 4.12 e 5.3, dada a ausência de discordância expressa da Agravada, que significa sua concordância e, consequentemente, sujeição a todos os seus termos.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi deferida (Id. 169203662).

Contraminuta, no Id. 171842651, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda câmara.

A decisão agravada determinou a expropriação imediata dos bens dos devedores, ao argumento de que houve decisão de mérito no recurso de agravo interno no REsp no 1955610/MT, onde foi negado provimento, não havendo, assim, que se falar em suspensão dos atos expropriatórios em nome dos executados.

Os recorrentes asseveram a incompetência do juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, com fundamento na Lei no 11.101/05, como a própria jurisprudência inclusive do Superior Tribunal de Justiça e também do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, entenderem de forma unânime que o Juízo Universal da Recuperação Judicial é o competente para dirimir as questões acerca da constrição do patrimônio da Recuperanda, ora Agravante.

Importante consignar que a devedora principal,
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO S. A.
, está em recuperação judicial, sendo, portanto, imperioso que algumas questões, que são decorrência lógica do instituto, sejam adequadamente analisadas, sob pena de violação aos preceitos básicos estabelecidos na Lei n. 11.101/05.

O que define a submissão do crédito à recuperação judicial do Grupo é a sua existência anterior ao pedido de recuperação judicial e o efeito da concursalidade do crédito é, indiscutivelmente, submeter-se aos parâmetros definidos no plano de recuperação judicial aprovado pelos credores e homologado pelo juízo recuperacional, com o que ocorre e se opera sua novação concursal.

A Segunda Seção do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1051, assentou o entendimento de que o marco temporal para a caracterização da concursalidade do crédito depende da ocorrência do fato gerador e, no caso, o fato gerador se deu antes da distribuição da recuperação judicial.

Da análise da documentação que instrui o presente feito, extrai-se que o fato gerador da obrigação exequenda é o contrato firmado no ano de 2010, ocasião em que restou estabelecido que o Sr.
Marcelo Pastorello
figuraria como fiador da relação locatícia firmada entre as empresas
Giongo Empreendimentos Imobiliários
e
Comércio de Combustíveis Pastorello S.A.

Ocorre que no curso da presente demanda, na data de 10.12.2016, a empresa Agravante formulou pedido de recuperação judicial, o qual tramita sob o n. 0013590-89.2016.8.16.0025,
perante a 2a Vara de Falências e Recuperação Judicial de Curitiba
, tendo o plano sido aprovado pela maioria dos credores, e homologado pelo juízo competente em 02.06.2020.

Diante da novação das dívidas submetidas à recuperação judicial, a sistemática que envolve o pagamento dos créditos concursais ganha uma “nova reformulação”, devendo ser observado integralmente o disposto no plano homologado, sob pena de colocar em risco a viabilidade de todo o sistema idealizado pela lei.

In casu
, dentre as disposições do plano constava o seguinte:

“[...]

4.12. GARANTIAS

4.12.1. LIBERAÇÃO DAS GARANTIAS PESSOAIS

A homologação judicial do Plano de Recuperação Judicial implicará, de forma automática e em caráter irrevogável e irretratável, com o que já concordam expressamente todos os credores, salvo aqueles que ressalvem discordância face a essa cláusula e respeitados os termos do artigo 49, parágrafo primeiro da lei 11.101/05 e sua interpretação jurisprudencial e especialmente os titulares de tais garantias, na liberação e quitação de todos os garantidores, solidários e subsidiários, fidejussórios ou não, que tenham se obrigado por meio de aval, fiança ou outro, e seus sucessores e cessionários, por qualquer responsabilidade derivada de qualquer garantia fidejussória, inclusive, mas não exclusivamente, por força de fiança e aval, que tenha sido prestada a qualquer dos credores sujeitos a este Plano de Recuperação Judicial para assegurar o pagamento de qualquer crédito devido pelo GRUPO GP COMBUSTÍVEIS, salvo manifestação expressa em sentido contrário e respeitado o artigo 59 da lei 11.101/05 e parágrafo primeiro do artigo 49 e a interpretação jurisprudencial vigente por ocasião da aprovação e homologação do PRJ. As garantias fidejussórias que remanescerem por força judicial, e/ou prestadas posteriormente nos termos e limites da lei, serão liberadas mediante a quitação dos créditos nos termos deste Plano de Recuperação Judicial.

4.12.2. DIREITO DE REGRESSO DOS GARANTIDORES

Os garantidores que pagarem quaisquer valores aos credores sujeitos a este Plano de Recuperação Judicial, antes ou depois da homologação judicial deste Plano de Recuperação Judicial, sub-rogar-se-ão nos direitos creditórios do credor que tiver recebido o pagamento, mas receberão nos termos, valores, prazos e forma estabelecidos por este Plano de Recuperação Judicial para o pagamento do crédito sub-rogado.

[...]

5.3. PROCESSOS JUDICIAIS

Exceto se previsto de forma diversa neste Plano de Recuperação Judicial os credores sujeitos a este Plano de Recuperação Judicial não mais poderão, a partir da aprovação do Plano de Recuperação Judicial, com o que concordam expressamente (salvo ressalva expressa – artigo 49, parágrafo primeiro da lei 11.101/05): a) Ajuizar ou prosseguir em qualquer ação ou processo judicial de qualquer tipo relacionado a qualquer crédito contra o GRUPO GP COMBUSTÍVEIS., sujeitos a este Plano de Recuperação Judicial, seja em face do GRUPO GP COMBUSTÍVEIS., e/ou dos respectivos garantidores de tais créditos; b) Executar qualquer sentença judicial, decisão judicial ou sentença arbitral contra o GRUPO GP COMBUSTÍVEIS., e/ou dos respectivos garantidores, relacionada a qualquer crédito contra o GRUPO GP COMBUSTÍVEIS., sujeitos a este Plano de Recuperação Judicial; c) Requerer arresto ou penhora de quaisquer bens do GRUPO GP COMBUSTÍVEIS., e/ou de quaisquer garantidores de créditos das Recuperandas. d) Criar, aperfeiçoar ou executar qualquer garantia real sobre bens e direitos do GRUPO GP COMBUSTÍVEIS. e/ou de quaisquer garantidores das Recuperandas. e) reclamar qualquer direito de compensação contra qualquer valor devido pelo GRUPO GP COMBUSTÍVEIS. e/ou respectivos garantidores, com seus créditos; e f) Buscar satisfazer seus créditos por quaisquer outros meios. Todas as execuções ou ações monitórias ou de cobrança judiciais em curso em face do GRUPO GP COMBUSTÍVEIS. e/ou de quaisquer garantidores das Recuperandas, relativas aos créditos sujeitos aos efeitos deste Plano de Recuperação Judicial (todos os créditos cujos fatos geradores tenham ocorrido antes da distribuição do pleito recuperacional, mesmo que consolidados depois dele) serão extintas, e as penhoras e constrições existentes serão, em consequência, liberadas, o mesmo se aplicando face aos garantidores, devedores solidários, avalistas e ou fiadores do GRUPO GP COMBUSTÍVEIS. Serve este Plano de Recuperação Judicial, com as respectivas listas de credores e de créditos, juntamente com a decisão homologatória deste Plano de Recuperação Judicial, documento bastante para autorizar o GRUPO GP COMBUSTÍVEIS a peticionar pela extinção das ações nos termos do parágrafo anterior”.

Vê-se que o plano aprovado pelos credores previa a aplicação das referidas premissas a todos os credores concursais, devendo o credor detentor das garantias, se não concordasse, consignar expressamente sua discordância, hipótese em que não seria aplicável tais disposições em respeito à regra prevista na lei regencial.

Em sede de controle de legalidade, o juízo recuperacional não vislumbrou motivação para exclusão das referidas cláusulas, consignando que seus efeitos não seriam oponíveis aos credores que expressamente discordassem dos termos propostos, senão vejamos o consignado no
decisum
:

“[...]

Cláusula 4.12 - Novação:

A novação dos créditos é consequência expressamente prevista no artigo 59 da LFRJ, observada a ressalva prevista no artigo 50, parágrafo primeiro da mesma Lei, submetendo-se, portanto, o credor aos termos do plano de recuperação judicial aprovado pela maioria.

Portanto, a homologação do plano de recuperação judicial, aprovado em Assembleia Geral de Credores, opera de imediato e por força da lei, a novação dos créditos a ele submetidos, constituindo a decisão homologatória novo título executivo judicial oponível aos credores e ao devedor.

Destarte, ilegalidade não há na cláusula em comento.

Cláusula 4.12.1 e 4.12.2:

A cláusula 4.12.1 prevê em seu próprio dispositivo a ressalva: “A homologação judicial do Plano de Recuperação Judicial implicará, de forma automática e em caráter irrevogável e irretratável, com o que já concordam expressamente todos os credores, salvo aqueles que ressalvem discordância face a essa cláusula e respeitados os termos do artigo 49, parágrafo primeiro da lei 11.101/05 e sua interpretação jurisprudencial (...)”

De onde se depreende que estão expressamente excluídos dos efeitos da cláusula em comento todos aqueles que expressamente lançaram suas ressalvas, seja na Ata de Assembleia ou em petição avulsa.

De outra banda, a cláusula 4.12.2 não afeta os credores sujeitos à recuperação judicial, mas apenas e tão somente os garantidores que eventualmente satisfaçam os créditos, de sorte que os credores sequer detém legitimidade para impugná-la.

Cláusula 5.3 – Processos Judiciais:

A cláusula 5.3 em comento, igualmente traz expressa ressalva: “Exceto se previsto de forma diversa neste Plano de Recuperação Judicial os credores sujeitos a este Plano de Recuperação Judicial não mais poderão, a partir da aprovação do Plano de Recuperação Judicial, com o que concordam expressamente (salvo ressalva expressa – artigo 49, parágrafo primeiro da lei 11.101/05)”

Portanto, a cláusula 5.3, da mesma forma que a anterior, não poderá ser imposta àqueles que ressalvem discordância expressa, conforme disposto no PRJ, caso dos requerentes antes nominados.

No mais, a cláusula não atinge as declarações ou impugnações de crédito, as quais devem ser, se ainda não o foram, apreciadas e julgadas para aferição da veracidade e justeza, até mesmo em favor das recuperandas, do quadro de credores sujeitos à este processo recuperacional, salvo expresso pedido de desistência formulado pelo autor.

Não vislumbro, portanto, ilegalidade ou mesmo prejuízo capaz de motivar a exclusão das cláusulas questionadas, vez que aplicáveis apenas àqueles que a elas aderiram.

[...]”

Portanto, o credor concursal obrigatoriamente se vincula às disposições do plano, devendo observar todos os aspectos que decorrem da sua homologação, inclusive com relação às garantias prestadas.

Na hipótese, a Agravada não manifestou expressamente a sua oposição, tal como estabelecido nas cláusulas 4.12 e 5.3 do plano homologado, de modo que seu silêncio representa, per si, anuência quanto aos termos propostos no plano de recuperação judicial.

Outrossim, a Agravada não pode alegar que o plano homologado não observou o que dispõe a legislação vigente e, portanto, que não seriam aplicáveis as regras ali previstas, pois tal questionamento deveria ter sido feito no juízo recuperacional, por meio da via recursal adequada, o que não ocorreu.

Deste modo, é fato incontroverso nos autos que os Agravantes estão submetidos à Recuperação judicial e que, em 18.12.2019, através de assembleia geral de credores houve a aprovação do Plano de Recuperação Judicial, o qual foi homologado pelo juízo em 02.06.2020.

Desta forma, em razão da recuperação judicial, todos os créditos constituídos até a referida data (19.12.2016) são considerados concursais, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/05, devendo ser submetidos ao procedimento recuperacional.

A propósito, é pacífico o entendimento do e. STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. DATA DO FATO GERADOR. EVENTO DANOSO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DO PLANO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (REsp 1.843.332/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 17/12/2020). 2. Na hipótese, verificasse que o fato gerador da ação indenizatória ocorreu em data anterior ao pedido de recuperação judicial, estando o crédito, portanto, submetido aos efeitos do procedimento recuperatório. Precedentes. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial”
(AgInt no AREsp n. 1.640.488/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 8/6/2022.)

Em resumo, o suposto crédito em questão seria decorrente do processo de n° 0003822-88.2012.811.0003, ou seja, de processo existente anteriormente ao pedido de Recuperação Judicial, logo em existindo crédito, este estaria submetido aos efeitos da Recuperação Judicial, sendo o juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis incompetente para determinar atos executivos contra o patrimônio dos Agravantes.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar suscitada e declarar incompetente o juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis/MT, bem como determinar a remessa do feito para Comarca de Curitiba/PR, juízo da recuperação a fim de processar este feito e dirimir as divergências existentes à existência e à extensão dos créditos concursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023